Tribunal: TJMT
Processo: 0023504-90.2004.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
SANEMAT - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE

Número do Protocolo: 4802/2012
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CONDENATÓRIA — DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA — CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL (RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO) — TEMA 905/STJ — TEMA 810/STF — JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO — SENTENÇA RETIFICADA
Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

INTERESSADO(S):
SANEMAT - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário de Sentença prolatada pela Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT na Ação de Cobrança detentora do Código n° 4802/2012 proposta pela SANEMAT – Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso em desfavor de Município de Nova Canaã do Norte/MT, que condenou o requerido a pagar os valores das parcelas em atraso, devidamente corrigidas, nos termos do parcelamento de fls. 31/32 a autora.
Outrossim condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito (fls. 114/116).
Em sede de embargos declaratórios o juízo de origem, incluiu na condenação juros compensatórios de 6% ao ano, juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% sobre o valor de cada parcela, bem como o IGPM/FGV como índice de correção monetária (25/02/2010).
A quarta Câmara Cível, reconheceu a procedência da ação condenatória, relativamente à atualização monetária e aos juros moratórios, os mesmos critérios aplicados à caderneta de poupança, retificando parcialmente a sentença (fls. 149/155):
O acórdão restou assim ementado:
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CONDENATÓRIA PELO RITO ORDINÁRIO – TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO FIRMADO ENTRE AS PARTES – CONFISSÃO DA DÍVIDA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDENCIA – CRITÉRIOS ADOTADOS À CADERNETA DE POUPANÇA- SENTENÇA PARCIALMENTERETIFICADA.
O termo de parcelamento do débito, assinado pelas partes demandantes, é prova suficiente a ensejar o reconhecimento da dívida, não havendo outra alternativa ao julgador, senão a procedência da ação condenatória.
Nos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação que lhe foi conferida pela Lei no 11.960/2009, nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, incidirão, relativamente à atualização monetária e aos juros moratórios, os mesmos critérios aplicados à caderneta de poupança.
Interposto o recurso extraordinário, foram encaminhados os autos para a vice-presidência, que negou segmento ao recurso (fls. 215/216 - TJ).
Às fls. 230/238 foi interposto agravo em face da decisão que negou seguimento ao recurso especial.
O Superior Tribunal de Justiça conheceu o agravo e deu parcial provimento ao recurso especial, que após a Lei n° 11.960 de 2009 os juros de mora correspondem aos juros que remuneram os depósitos em caderneta de poupança (artigo 12, inciso II da Lei 8.177/91), na redação que lhe deu a lei n° 12.703/2012, mantida a correção segundo a variação do INPC (fls. 249/250 - TJ).
O Ministro Gurgel de Faria observou que o recurso versa sobre a controvérsia debatida no Tema n° 905/STJ, outrossim o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema, nos autos do RE n° 870.947 (Tema 810/STF).
Com isso, a vice-presidência observou que o processo deverá ser sobrestado até o julgamento da controvérsia (fl. 253 –TJ) .
Após, a vice-presidência, ante a aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 905) devolveu os autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos termos dos artigos 1.030, II do CPC/2015, para um possível juízo de retratação.
É o relatório
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES
RELATOR

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pela Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT na Ação de Cobrança detentora do Código n° 4802/2012 proposta pela SANEMAT – Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso em desfavor de Município de Nova Canaã do Norte/MT, devolvido para um possível Juízo de retratação, tendo em vista que o acórdão encontra-se em desconformidade com a orientação do STJ (Tema 905).
Pois bem, o Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, sob o rito da repercussão geral, o REsp N° 1495144/RS; 1495146/MG; 1492221/PR, — (Tema 905), em que discutiu, aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, e fixou a seguinte tese:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
Outrossim o Tema 810 do STF que apreciou a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, fixou a seguinte tese:
I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no11.960/09;
II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Assim deve-se retificar o ato sentencial para fazer constar que os valores resultantes da condenação, que serão apurados em liquidação de sentença, deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).
Posto isso, em Juízo positivo de retratação, reconsidero parte do acórdão, e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para retificar a sentença em reexame e consignar que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ);
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR